Tribunal: TJDFT
Processo: 0712919-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712919-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDEIROS E MEDEIROS CONSTRUCOES CIVIL LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAU BRASIL DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cabimento do presente recurso, em razão do que dispõe o art. 381, §4o do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator